Tribunal: TJSP
Processo: 0135794-53.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar, a partir de abril de 2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0135794-53.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARCOS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0135794-53.2008.8.26.0053 -Voto no 14.841
2
Apelação Cível no: 0135794-53.2008.8.26.0053
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: MARCOS DA COSTA
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 14.841
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso
II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo
C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no
período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando
os juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação
dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v.
acórdão recorrido para aplicar, a partir de abril de 2006 até
30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como índice de
remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora,
a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, do C. Superior Tribunal de Justiça a controvérsia relativa à utilização do
INPC para correção monetária após a vigência da Lei 11.430/2006, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0135794-53.2008.8.26.0053 -Voto no 14.841
3
reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.040, inciso
II, do CPC/2015, para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC, após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem
ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou
a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-
E. Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no mencionado
julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária dos precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0135794-53.2008.8.26.0053 -Voto no 14.841
4
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do C. Supremo Tribunal
Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E
para correção monetária do débito.
5. Publiquem.”
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0135794-53.2008.8.26.0053 -Voto no 14.841
5
06/12/2019, DJE 12/12/2019).
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame, de
relatoria do Desembargador Dr. Adel Ferraz (fls. 137/140):
“Os juros moratórios são devidos no percentual previsto para a
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
(art. 406 do Código Civil vigente), combinado com o art. 161, §
1o, do Código Tributário Nacional, atualmente fixados em 1%,
conforme reiterados pronunciamentos do Superior Tribunal de
Justiça
(REsp
704.579/SP,
REsp
739.407/DF,
REsp
821.845/SC; EDcl no REsp 163.480/SP, dentre diversos outros).
A atualização monetária das prestações em atraso deverá ser
norteada
exclusivamente
pela
sistemática
das
leis
previdenciárias Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações
até a data de elaboração do cálculo, quando então será
aplicado o IPCA-E, conforme recente entendimento do Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça
em
Recurso
Especial
representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do art. 543-
C do CPC (REsp 1102484/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe 20/05/2009)”
Registre-se que a alegada inconstitucionalidade por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos
à atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os
quais devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0135794-53.2008.8.26.0053 -Voto no 14.841
6
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado
pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Portanto, considerando o termo inicial do auxílio-acidente
(21/05/2008 fls. 34 e 53), devem ser aplicados, para correção monetária, o
INPC (Lei 11.430/2006) até 30/06/2009; e, após, o IPCA-E. Os juros de mora
devem iniciar com 0,5% ao mês; a partir de 11/01/2003, passa a 1% ao mês
(artigo 406, do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional) até 30/06/2009; e, após, os juros moratórios incidem conforme o índice
de remuneração das cadernetas de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de
retratação, altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0135794-53.2008.8.26.0053 -Voto no 14.841
7